Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE. PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o recorrente forneça à recorrida o transporte digno e regular para o tratamento de hemodiálise. Afirma que o pedido inicial se trata de Assistência Social e não de Saúde. O tratamento da saúde a recorrida já tem que é a realização da Hemodiálise. Não há nenhuma norma regulamentando a prestação de serviço de paciente. Sendo vedado à Administração fazer o que a Lei não lhe ordena. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 44473034.

4. No presente caso a recorrida, diagnosticada com Doença Renal Crônica Terminal – IRCI, em programa de hemodiálise há pelo menos 01 ano, realizando hemodiálise 03 (três) vezes por semana, 3as, 5as e Sábados, das 17h às 21h:30m, no Hospital Universitário de Brasília. A recorrida não possui condições de utilizar o transporte público em razão do seu quadro de saúde. O deslocamento deve ser realizado de sua residência, Cidade Estrutural para o Hospital Universitário (Asa Norte).

5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.

6. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

7. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar à recorrida, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.

8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise

10. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, é portadora de doença renal crônica terminal (IRC), diagonosticada com HIV, Hipertensa e, além da idade avançada, o deslocamento por transporte público pode representar risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista o risco elevado de complicações durante a diálise (de modo a deixá-la debilitada), não conseguindo utilizar o transporte público convencional. Em suma, na espécie, negar à recorrida o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.

11. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

12. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria

13. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.

14. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portador de doença grave para tratamento de hemodiálise.

15. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

17. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, tendo em vista ausência de contrarrazões.